Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-48.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014336-48.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIRLEI ZENAIDE FAORO - CPF: 598.818.449-91 (APELANTE), ADELAR ANTONIO WEISSHEIMER - CPF: 538.037.951-68 (APELANTE), JANDIR PAULO WEISSHEIMER - CPF: 549.236.389-15 (APELANTE), VANIZA LUZIA WEISSHEIMER - CPF: 538.036.981-20 (APELANTE), EVANDRO RODRIGO WEISSHEIMER - CPF: 033.303.449-03 (APELANTE), EGON VANDERLEI WEISSHEIMER - CPF: 482.076.911-15 (APELANTE), JOEL ADRIANO WEISSHEIMER - CPF: 985.186.152-91 (APELANTE), CLONEIDE REGINA WEISSHEIMER - CPF: 056.599.899-42 (APELANTE), MAFALDA LUIS DE SOUZA - CPF: 102.388.048-28 (APELADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO EM EXCESSO – BEM DOADO QUE CORRESPONDERIA A MAIS DA METADE DO PATRIMÔNIO DO DOADOR JÁ FALECIDO QUANDO DA DOAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado que no momento da doação apontada, o imóvel doado corresponderia a mais da metade do patrimônio do doador já falecido, a improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SIRLEI ZENAIDE FAORO E OUTROS
em razão do inconformismo com a decisão de ID nº 16789964 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL de Cód. nº 63885, ajuizada em face de
MAFALDA LUIS DE SOUZA
, julgou improcedente o feito, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID nº 16789964, os apelantes, filhos e herdeiros de Siro Romaldo Weissheimer, falecido em 30.03.2016, cujo Inventário de nº 489-28.2016.8.11.0088, que tramita perante a mesma vara de origem, buscam perante a epigrafada ação anular a doação realizada pelo
de cujus
à sua então companheira, ora apelada, do lote urbano nº 13, localizado na quadra 30, módulo 03 situado no Município de Aripuanã-MT, eis que excederia a parte que o doador poderia dispor no momento, uma vez que representava mais de 50% (cinquenta por cento) da totalidade do seu patrimônio.

Aduzem que a avaliação das provas contidas nos autos pelo Juízo
a quo
foi equivocada, especialmente as testemunhais, pois à época da doação, o imóvel mencionado representava mais da metade do patrimônio do seu falecido pai, visto que, além deste lote, este só possuía outro terreno e uma dívida bancária (cédula rural pignoratícia adquirida em 14.09.2012. Alegam que o bem doado pertenciam, também, à sua já genitora, Sra. Romilda, falecida em 2004.

Requerem, ao final, a reforma da decisão combatida para ser julgado procedente o seu pleito inaugural, anulando a doação realizada pelo
de cujus
à recorrida, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 16789964, pugnando os recorridos pelo desprovimento do recurso interposto.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 24970479.

Instada a se manifestar, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixo de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, os recorrentes, filhos e herdeiros de Siro Romaldo Weissheimer, falecido em 30.03.2016, sustentam que a doação realizada pelo
de cujus
à sua então companheira, ora recorrida, do lote urbano nº 13, localizado na quadra 30, módulo 03 situado no Município de Aripuanã-MT, é nula, pois excederia a parte que o doador poderia dispor no momento, uma vez que representava mais de 50% (cinquenta por cento) da totalidade do seu patrimônio.

Após realizada a fase de instrução, sobreveio a sentença de improcedência da vertente ação anulatória.

Pois bem.

É cediço que o ônus da prova compete aos autores, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrida, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Neste aspecto, as partes recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que não restou claro no feito que o lote urbano nº 13, localizado na quadra 30, módulo 03 situado no Município de Aripuanã-MT representava, no momento da doação apontada, mais da metade do patrimônio do doador já falecido.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente no tocante à análise das provas produzidas,
in verbis
:

“II.1 QUANTO À ALEGAÇÃO DA “PREJUDICIAL AO MÉRITO”

Alegam os autores a ausência de abertura de sucessão quanto ao quinhão da herança deixada pela genitora desses, a qual, na ocasião de seu falecimento (no ano de 2004), era casada em regime universal de bens com o genitor dos herdeiros.

Preceitua o art. 1.796, do Código Civil:

Art.1.796 – No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança.

A respeito do instituto da sucessão, ressalta-se que essa tem seu início com o evento morte, ocasião em que ocorre a transmissão da herança logo após o falecimento do titular (“saisine”).

Quanto ao presente caso, não sendo possível afastar o que foi pedido inicialmente (inexistindo, inclusive, pleito de aditamento), tem-se que a falta de pormenorização do que havia ou não quando do falecimento de Romilda é matéria que, além de não se consubstanciar em prejudicial ao aqui pretendido, demonstra que a falta de concretização do inventário, aparentemente por opção dos supostamente herdeiros, não tem o condão de interferir na disposição acerca de bem.

Manejar o evento morte da mãe no atual processo é incrementar com cenário fático pendente por decisão de quem ora alega, entendendo-se, também, que dessa decisão anterior é incabível a geração de efeitos aqui pretendidos.

Posto isso, AFASTA-SE o reconhecimento da prejudicial alegada.

II.2 QUANTO À DOAÇÃO INOFICIOSA

Narram os autores que a doação realizada por Siro é parcialmente nula, uma vez que excedeu a 50% do que ele podia dispor no momento da doação.

A respeito da doação inoficiosa, tem-se o disposto no art. 549 do CC: “Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”.

Quanto à parte que pode ser dispendida pelo testador, tem-se o indicado no art. 1.789 do CC: “Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança”.

Verifica-se que deve se ter em mente o total de bens quando da realização da disposição.

No caso dos autos, os requerentes alegam que a doação é parcialmente nula, uma vez que Siro dispôs de mais de 50% do seu patrimônio na época da doação.

Cabia à parte-autora a comprovação do que foi alegado (art. 373, I, do CPC).

Em audiência de instrução, ouviu-se a testemunha dos autores Jaimir Pick, o qual disse que Siro andava de carro e que era sitiante, não sabendo o fim dos bens.

Marlene Francisca da Fonseca, testemunha arrolada pela requerida, narrou que conheceu Siro porque se tornou vizinha dele, sabendo que ele recebia aluguel de uma firma de minério, tendo ainda gado, sítio e um carro.

Fundamental sublinhar que foram juntadas Certidões da Prefeitura de Aripuanã relacionadas aos imóveis (Lote 06 e Lote 13, inclusive sendo, ao que tudo indica, o fundamento para o valor da causa), vendo-se ali que o Lote 06 está avaliado em R$69.010,22 e o Lote 13 (objeto deste processo) em R$63.516,56. Somente isso já afasta a conclusão de que houve invasão na legítima dos herdeiros.

Em resumo, não houve comprovação de que o Lote 13 representava, quando da doação, mais de 50% do patrimônio do doador.

Desse modo, imperioso reconhecer a improcedência quanto ao pedido de anulação parcial da doação realizada.

II.3 DA DECLARAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE HERANÇA

Constata-se que, em segundo pedido (em caráter de subsidiariedade, entende-se), a parte-autora requer a declaração de que o bem doado deve ser tido como adiantamento de herança à requerida.

Embora tenha havido argumentação das partes acerca do momento de aquisição do imóvel (Lote 13), o que geraria consequências acerca da comunicação ou não, entende-se que não se mostra pertinente a discussão travada.

É que, de acordo com o pedido subsidiário/alternativo/sucessivo, o pretendido se pauta na definição de que a doação deveria ser tida como adiantamento da herança. Entretanto, não se encontrou em elemento de prova algum (após instrução probatória) a manifestação do falecido neste sentido, não sendo possível presumir tal interesse.

Afastado isso, caberia outra possibilidade, esta vinculada ao reconhecimento do excesso na doação.

O pedido em destaque traz em si a necessidade de se concluir pela “doação inoficiosa”, já que somente neste cenário (após afastada a vontade) se poderia falar em reconhecimento de adiantamento do que excedeu a legítima. Como não houve o reconhecimento, a doação deve ser mantida.
” (grifo nosso)

Desta feita, verifico que correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que não deu procedência à ação ajuizada, devendo ser mantida.

Outrossim, os apelantes aduzem repetidas vezes que as provas documentais e orais foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
e que a doação realmente é nula.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que não houve a doação de mais da metade dos bens do doador, Sr. Siro Romaldo Weissheimer, falecido em 30.03.2016, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Conclusão.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020